Tribunal: TJSP
Processo: 1002597-03.2019.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS – Descumprimento contratual em razão de equívoco no edital quanto à área e a metragem de tubo licitadas – Comunicação ao município, antes do início, que não adotou providências – Inexecução do contrato devidamente justificada – Ausência de justa causa para a imposição de sanções – Sentença reformada.

CONFERE-SE

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS – Descumprimento contratual em razão de equívoco no edital quanto à área e a metragem de tubo licitadas – Comunicação ao município, antes do início, que não adotou providências – Inexecução do contrato devidamente justificada – Ausência de justa causa para a imposição de sanções – Sentença reformada.

CONFERE-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.